Tribunal: STF
Processo: ARE 1551266
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-18
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INOVAÇÃO DE TESES NA VIA RECURSAL – CONDUTA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO – RECURSO INADMITIDO EM PARTE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – VERIFICAÇÃO PARCIAL – ENTIDADE SINDICAL – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NA FORMA DO ART. 150, VI, ''C'', DA CRF/88 – DIREITO INEXISTENTE, POR NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO IMPRESCINDÍVEL PREVISTO NO ART. 150, §4º, CRF/88 – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DO FATO GERADOR DO TRIBUTO COM AS FINALIDADES DA ENTIDADE SINDICAL OU DE PERTINÊNCIA DIRETA COM SUAS FINALIDADES ESSENCIAIS – ISENÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 06/2005 – INAPLICABILIDADE – EXAÇÃO QUESTIONADA QUE SE REFERE A ÁREAS DISTINTAS DAQUELA OBJETO DE CONTRATO DE COMODATO FIRMADO ENTRE OS LITIGANTES.



    A análise recursal da lide deve ater-se às questões deduzidas perante o Juízo de origem e por ele decididas, sendo inadmissível a apresentação de teses inovadoras apenas em sede de apelo ou o pronunciamento do tribunal revisor sobre eles, sob pena supressão de instância. Para o IPTU, o lançamento e a constituição do crédito tributário se materializam no início de cada exercício financeiro, tratando-se de tributo sujeito a lançamento de ofício.



    Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação de cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos a contar da data da sua constituição definitiva.



    A Constituição Federal estabelece imunidade tributária para impostos sobre patrimônio, renda ou serviços de entidades sindicais, desde que tais fatos geradores se relacionem com as finalidades essenciais dos sindicatos e que sejam preenchidos os requisitos previstos em lei regulamentadora da norma constitucional.



    O caderno probatório formado nos autos revela que a entidade sindical embargante realizou o loteamento de área a ele pertencente para o fim de comercialização imobiliária, inclusive efetivada com terceiros em relação a alguns lotes do empreendimento, de modo que, porque o comércio imobiliário não está nas incluído nas finalidades da entidade sindical nem mesmo guarda pertinência direta com suas finalidades essenciais, como se extrai dos arts. 1º e 2º do “Estatuto dos Produtores Rurais de Salinas”, está clara a ausência de requisito imprescindível para o reconhecimento da imunidade tributária na forma preconizada no art. 150, inciso VI, alínea "c", e §4º, da CRF/88.



    Demonstrado suficientemente nos autos que exação questionada não se refere ao imóvel objeto de contrato de comodato existente entre os litigantes, não há que se falar em direito à isenção prevista no art. 11, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar Municipal nº 06/2005.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, “c” da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. Controversa a comprovação da finalidade do imóvel. Matéria infraconstitucional. 4. Requisitos para imunidade do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 918.697/RJ-AgR, Segunda Turma Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/05/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRETRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO.DESTINAÇÃO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa, procedimento vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 572.831/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 08/10/2010).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente